Tribunal: TJES
Processo: 0000593-31.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000593-31.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. TESE NÃO ALEGADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

OMISS
ÃO
NÃO VERIFICADA.
PRETENSÃO
DE

REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. O embargante, em momento algum, durante o recurso apelatório, faz menção aos delitos de difamação e injúria, somente o fazendo, agora, em sede de embargos declaratórios, sendo nítida a inovação recursal.

2. Não se verifica a ocorrência do vício da omissão, uma vez que a tese suscitada na apelação, de que o embargado teria pratico o delito de calúnia, foi devidamente analisada, sendo inviável, em sede de embargos de declaração, inovar com alegações não ventiladas, no recurso anteriormente interposto.

3. A alegação do embargante se consubstancia em mera irresignação, eis que a conclusão expressamente adotada pelo colegiado, foi contrária ao seu interesse.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000593-31.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO CEOTTO - ES9183
Advogado do(a) APELADO: VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por

WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO
,
em face do v. Acórdão Id. 7236688, que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de improcedência da pretensão deduzida na queixa-crime, absolvendo o querelado JACKSON RANGEL VIEIRA, da imputação do crime de calúnia (art. 138, do CP).

O embargante sustenta (id 7340919), em síntese, a ocorrência do vício da omissão, pois, no seu entender, não houve o expresso pronunciamento, sobre os tipos penais da injúria (art. 140, do CP) e difamação (art. 139, do CP).

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em momento algum, o querelado expôs sua própria opinião, pelo contrário, apenas reportou, em seu site de notícias, a denúncia apresentada pelo opositor político do querelante, a revelar a ausência do dolo específico de caluniar.

2. É indispensável o dolo específico
(animus calumniandi)
, ou seja, a vontade de atingir a honra, para a configuração do delito de calúnia.

3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº
0000593-31.2022.8.08.0011
, Relator: Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/01/2024).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

N
o caso em análise,
embora o embargante alegue que não houve o enfrentamento sobre os tipos penais da injúria e difamação
, verifico que, no seu recurso apelatório, expressamente, pugnou pela condenação do embargado, pelo delito de calúnia, não discorrendo na peça recursal, sobre os demais crimes contra a honra.

Decerto que a análise do apelo, deu-se de acordo com a pretensão recursal deduzida pelo embargante, que era apreciar a sentença, que julgou improcedente a queixa-crime, onde foi imputado ao embargado, o crime de calúnia.

Veja-se que o embargante, em momento algum, durante o recurso apelatório, faz menção aos delitos de difamação e injúria, somente o fazendo, agora, em sede de embargos declaratórios, sendo nítida a inovação recursal.

Desse modo, não verifico a ocorrência do vício da omissão, uma vez que a tese suscitada na apelação, de que o embargado teria praticado o delito de calúnia, foi devidamente analisada, sendo inviável, em sede de embargos de declaração, inovar com alegações não ventiladas, no recurso anteriormente interposto.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Restando evidenciado que a matéria dos embargos de declaração não foi debatida na apelação criminal, mostra-se inviável sua análise por meio de embargos de declaração. Aliás, justamente por não ter sido objeto de impugnação no recurso principal, não há que se falar em omissão no julgado. Caso em que as alegações apresentadas nos embargos, discutindo a correta tipificação do fato, não foram objeto de impugnação na apelação criminal, razão pela qual, não é possível sua apreciação nos embargos de declaração, por caracterizar inovação recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(grifo nosso)

(TJES, Classe: Embargos de declaração na Apelação Criminal nº 0014149-57.2020.8.08.0048,
Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO
, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 07/12/2023
).

Neste ínterim,
entendo
que a alegaç
ão
do embargante
se consubstancia em
mera irresignação
, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária ao seu interesse.

Por fim, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 7656035)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.